Tribunal: TJDFT
Processo: 0725196-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES A TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. APLICATIVO DE MENSAGENS. SIMULAÇÃO. ESTELIONATÁRIO PASSANDO-SE POR PARENTE DA VÍTIMA. FORTUITO INTERNO. NÃO DEMONSTRADO. DEMORA NA RESPOSTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende a recorrente a condenação do banco réu/recorrido a lhe restituir a quantia de R$ 27.084,95 (vinte e sete mil e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente efetuou, no dia 28.07.2021, duas transferências bancárias nos valores de R$ 7.660,00 e de R$ 13.900,00. Outrossim, no dia 29.07.2021, realizou outras duas transferências, sendo uma de R$ 1.800,00 e de R$ 1.000,00. A recorrente afirma que pensava estar realizando tais operações bancárias em favor de seu irmão. Contudo, posteriormente tomou conhecimento de que havia sido vítima de estelionato eletrônico, cujo golpe teria sido baseado em um terceiro, ao capturar a conta do aplicativo whatsapp, se passar por um parente da recorrente. Sustenta que houve falha na prestação do serviço do recorrido, uma vez que o recorrido, ao ser comunicado do fato, não teria adotado as providências, a tempo e modo, a fim de obstar o desfalque sofrido pela recorrente.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “as transferências bancárias realizadas pela autora foram determinantes para a ocorrência do evento danoso, visto que não ocorreu fraude nas operações bancárias ou defeito no serviço prestado. Com efeito, independentemente de prévia confirmação da autenticidade da mensagem recebida e/ou da alteração do número de telefone do familiar, a autora promoveu as transferências bancárias solicitadas em benefício de terceiro desconhecido, via PIX e TED”.
5. Nas razões recursais, a recorrente aduz que houve falha na prestação do serviço, uma vez que, no mesmo dia das transferências para os estelionatários, comunicou o fato ao recorrido. Entretanto, o banco teria respondido à solicitação dias depois do ocorrido. Sustenta que, como houve inversão do ônus da prova pelo Juízo de primeiro grau, teria havido prejuízo à sua pretensão ressarcitória. Também alega que houve violação de seu sigilo bancário no curso da instrução processual.
6. O recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 44252189.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. A súmula 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. Todavia, no caso específico dos autos, entendo que não houve qualquer ingerência dos prepostos do recorrido a fim consumar a fraude praticada pelos estelionatários, sobretudo porque a própria recorrente confessa que ela mesmo efetuou as transferências a terceiros, acreditando que o beneficiário seria seu irmão. Em relação à inversão do ônus da prova, em que pese ser direito previsto no CDC (artigo 6o, VIII), não se trata de garantia absoluta, pois, no caso em exame, não há elementos de verossimilhança suficientes para a inversão do ônus da prova à luz da disposição legal citada.
10. Quanto à alegada falha na prestação do serviço, entendo que razão não assiste à recorrente, tendo em vista que as transferências foram realizadas em dois dias seguidos, de modo que não prospera a alegação de que o recorrido teria sido imediatamente comunicado a respeito da fraude. Além disso, a recorrente não instruiu a petição inicial com prova documental de que o recorrido teria sido comunicado em tempo hábil para que tomasse as providências cabíveis, a fim de evitar que o numerário desviado fosse sacado pelos golpistas.
11. Portanto, resta afastada a responsabilidade do recorrido quanto ao dano material sofrido pela recorrente, visto que demonstrada culpa exclusiva da consumidora e de terceiro, o que, nos termos do artigo 14, §3°, II, do CDC, rompe o nexo de causalidade. Precedente desta Turma: (Acórdão 1295467, 07352637120198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, é necessária a demonstração de nexo de causalidade entre o ato ilícito praticado pelo ofensor e o dano suportado pela vítima, o que não restou configurado no caso dos autos, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.